Tribunal: CARF
Processo: 10880.919095/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
IRRF SOBRE REMESSAS PARA O EXTERIOR - REPATRIAÇÃO DOS VALORES.
A comprovação de que valores repatriados se referem a montantes remetidos para o exterior, cujos negócios jurídicos teriam sido cancelados, tem como efeito o reconhecimento do crédito pleiteado, com a sua consequente homologação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.919095/2014-36
ACÓRDÃO
1002-003.579 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
T4F ENTRETENIMENTO S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário:2013
IRRF SOBRE REMESSAS PARA O EXTERIOR - REPATRIAÇÃO DOS VALORES.
A comprovação de que valores repatriados se referem a montantes
remetidos para o exterior, cujos negócios jurídicos teriam sido cancelados,
tem como efeito o reconhecimento do crédito pleiteado, com a sua
consequente homologação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado digitalmente
Aílton Neves da Silva - Presidente
Assinado digitalmente
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva. .

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.579 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919095/2014-36
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 106-005.931, da 4a TURMA DA
DRJ06, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fls. 44/48) que não reconheceu o crédito declarado
na DCOMP no 18544.45325.061213.1.3.04-7084.
Em sua MI, a ora recorrente, em alegou:
A manifestante reconhece ter deixado de retificar sua DCTF do mês de julho de
2013, o que foi feito em 02.07.2014, com exclusão do débito sob o código 0473 no valor de R$
140.718,75. Aduz que o valor se refere ao IRRF sobre remessa efetuada ao exterior em nome de
Gricind Ltd T/A ITB Artist Client Account no valor bruto de R$ 562.875,00, conforme contrato de
câmbio em anexo. Afirma ser a quantia referente à antecipação de parte do cachê do artista
Morrisey, que faria shows em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, nos dias 30.07.2013, 02.08.2013
e 04.08.2013, respectivamente. Ressalva que a turnê foi cancelada por motivos íntimos do artista,
que procedeu à devolução do valor pago a título de antecipação do seu cachê, conforme contrato
de câmbio em anexo, motivo pelo qual solicitou a compensação do valor retido. Requer, por tais
fundamentos, a declaração de nulidade do Despacho Decisório, e, subsidiariamente, seu
cancelamento.
Em 19 de agosto de 2019, a contribuinte juntou aos autos petição contendo razões
adicionais de defesa. Afirma ter sido acordado o pagamento antecipado total de U$ 250 mil, sobre
o qual incidiu IRRF à alíquota de 25%, correspondente a R$ 140.718,75 (taxa de câmbio: 2,2515),
tendo sido remetidos U$ 187.500,00 ao artista. Sustenta que, em razão da não realização do
serviço, o IRRF pago se tornou indevido e o seu ônus financeiro está sendo suportado pela
contribuinte, acrescentando que:
quem está suportando o ônus financeiro do tributo pago indevidamente é a
Requerente que, no início da operação tinha U$ 250.000,00 e agora detém apenas U$ 187.500,00.
O artista, por sua vez, detinha U$ 0,00 no início da operação, permanece na mesma situação, ou
seja, não há como sustentar que o ônus teria sido suportado por ele, nem lhe conferir legitimidade
para utilização do crédito do IRRF, pois tal decisão ensejaria seu enriquecimento ilícito. Ademais
disso, nem se alegue que o imposto seria devido pois o fato gerador já teria ocorrido. Isso porque,
nos termos do art. 685, II, a, do Decreto no 3.000/99, a alíquota de 25% deve incidir sobre “os
rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da prestação de serviços”. Ou
seja, se não houve rendimento oriundo de prestação do serviço (uma vez que o serviço nunca foi
prestado) não há como negar que o IRRF, no presente caso, foi pago indevidamente. (...) a DCTF
retificadora foi apresentada em 02/07/2014, ou seja, após a prolação do Despacho Decisório (Doc.
6 da Manifestação de Inconformidade), o que não obsta o reconhecimento do crédito e
homologação da DCOMP, conforme o exposto no Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto
de 2015, o qual admite a retificação da DCTF após a ciência do despacho decisório.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.579 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919095/2014-36
3

A DRJ indeferiu a MI, alegando, em apertada síntese, que:
Há de se observar que não há nos autos elementos que permitam vincular os
contratos de câmbio apresentados à alegada contratação do artista mencionado na manifestação
de inconformidade. De todo modo, com a remessa de recursos por fonte situada no país em
benefício de pessoa jurídica domiciliada no exterior, configurou-se a ocorrência do fato gerador do
IRRF e existentes os seus efeitos, que não podem ser afastados pela posterior devolução do valor,
como defende a manifestante. Assim, conclui-se não ter se caracterizado qualquer pagamento
indevido ou a maior de tributo, não sendo possível reconhecer-se o direito creditório pleiteado.
A recorrente foi cientificada em 11/05/2021 (fl. 92) e apresentou o seu Recurso
Voluntário (RV) em 09/06/2021 (fl.94).
Em seu RV, a ora recorrente reitera que o contrato com o artista foi cancelado, traz
documentação indicativa do cancelamento, inclusive, notícia veiculada na mídia:
Em razão do descumprimento do contrato pelo artista, por óbvio, os valores
antecipadamente pagos no montante total de U$ 250.000,00 deveriam ser integralmente
ressarcidos à Recorrente.
Em um primeiro momento, como era de se esperar diante da ausência de prestação
do serviço, o valor de U$ 187.500,00 pagos ao artista foram devolvidos à Recorrente em
06/12/2013, conforme atesta o contrato de câmbio de devolução da remessa no 000118757920
(fls. 35 a 40 - Doc. 10 da Manifestação de Inconformidade), veja-se:

Note-se, srs. Julgadores, que o valor inicialmente remetido ao artista, no valor de U$
187.500,00 por meio do contrato de câmbio no 000114569078, é exatamente o mesmo valor que é
objeto do contrato de câmbio no 000118757920, atestando, inequivocamente, que se trata de uma
devolução das quantias pagas indevidamente por um serviço que nunca ocorreu. Neste ponto,
inclusive, é bom indicar que, diferentemente do que trazido em sede de decisão em primeira
instância, não restam dúvidas de que os contratos de câmbio e demais documentos juntados aos
autos estão diretamente relacionados com a contratação do artista para a realização de shows no
Brasil. Ora, todos os valores até aqui suscitados a título de remuneração do artista e de
recolhimento de IRRF devido ao Fisco correspondem exatamente àqueles que constam nos
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.579 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919095/2014-36
4
contratos de câmbio, tanto de remessa quanto de devolução, e do DARF, respectivamente. Ou seja,
é inconcebível a ideia de que inexiste nos autos elementos que demonstrem o vínculo entre os
documentos juntados e o contrato celebrado entre a Recorrente e o artista, uma vez que o nexo
causal foi detalhadamente traçado e a linha do tempo esclarecida.
Ademais, corroborando com toda essa argumentação da Recorrente, transcreve-se
abaixo trecho de e-mail (Doc. 02), cuja tradução livre vem em seguida, trocado entre o
representante da Recorrente e o agente do artista, Rod MacSween – fundador da agência
International Talent Booking, que sempre esteve por trás do gerenciamento da agenda de eventos
e da carreira do cantor Morrissey –, ao ser questionado sobre a execução dos shows contratados. A
resposta evidencia a relação jurídica existente entre as partes:
...
Como se vê, o agente Rod MacSween deixa claro, através de e-mail enviado aos
colaboradores da Recorrente, que a turnê do artista estaria cancelada – inclusive as apresentações
em solo brasileiro – por conta de diversos contratempos enfrentados pelo músico (problemas de
saúde) e sua equipe (problemas técnicos e questões financeiras). Apenas para que se estabeleça o
nexo entre a agência referenciada no contrato com a Recorrente (Doc. 01), o agente Rod
MacSween e o artista, veja-se que conforme consta no próprio site da International Talent
Booking2, o cantor Morrissey está na lista de artistas representados e gerenciados pelo Sr. Rod
MacSween, atestando, assim, a legitimidade plena do agente para falar em nome do artista:
...
Feito este esclarecimento, deve-se notar do referido e-mail que trouxe a notícia do
cancelamento, que seu encaminhamento se deu em 22/07/2013, ou seja, após a celebração do
contrato entre a Recorrente e o artista e a exatamente uma semana antes do primeiro show que
seria realizado na cidade de São Paulo, e a duas semanas das apresentações em Brasília e no Rio
de Janeiro.
Assim, apesar de já ter realizado o pagamento antecipado do cachê do artista,
conforme contrato de câmbio datado de 26/03/2013, praticamente quatro meses depois, em
22/07/2013, houve de fato a rescisão unilateral do contrato por parte do agente do cantor,
cabendo à Recorrente a restituição da quantia paga indevidamente, como assim ocorreu em
06/12/2013, por meio do contrato de câmbio de devolução da remessa já citado acima.
Pois bem. Com a devolução do montante de U$ 187.500,00 pago ao artista em
razão da quebra unilateral do contrato, restou à Recorrente reaver o valor recolhido a título de
IRRF referente a serviço que sequer foi prestado, na quantia de U$ 62.500,00 – ou R$ 140.718,75 –,
que corresponde exatamente a diferença entre os valores efetivamente despendidos pela
Recorrente (U$ 250.000,00) e o valor recebido após a quebra do contrato (U$ 187.500,00).
...
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.579 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919095/2014-36
5
Explica-se: quem está suportando o ônus financeiro do tributo pago indevidamente
é a Recorrente que, no início da operação tinha U$ 250.000,00 e agora detém apenas U$
187.500,00. O artista, por sua vez, detinha U$ 0,00 no início da operação, permanece na mesma
situação, ou seja, não há como sustentar que o ônus VR 08RF DEVAT Fl. 108 Original 15 teria sido
suportado por ele, nem lhe conferir legitimidade para utilização do crédito do IRRF, pois tal decisão
ensejaria seu enriquecimento ilícito.
Manter a atual situação, assim, implica condescender com o enriquecimento ilícito
do Fisco, que tem em seu poder valor originário de pagamento indevido.
Ademais, como se não bastasse, concordar com a decisão recorrida significaria dizer
que uma vez ocorrido o fato gerador de determinado tributo, não seria possível reaver eventual
quantia paga indevidamente ou a maior, desprestigiando o instrumento do Pedido Eletrônico de
Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), amplamente utilizado pelos
contribuintes e previsto na legislação tributária vigente.
...
Ainda, afirma haver inovação no critério jurídico introduzida pelo acórdão recorrido,
na medida em que afirma que à Recorrente não caberia o direito creditório por conta da suposta
ocorrência do fato gerador do IRRF, sendo irrelevante para fins tributários a posterior devolução
das quantias pagas indevidamente em caráter antecipatório. Esse entendimento, contudo, difere
daquele adotado pelo Despacho Decisório, hipótese em que se afirmou que a compensação não
teria sido homologada pura e simplesmente em razão da inexistência, à época, do espelhamento
do crédito pleiteado na DCTF original do período. Nessa esteira, é sempre bom lembrar que o
artigo 146 do CTN dispõe que qualquer modificação introduzida de ofício em relação aos critérios
jurídicos que orientaram o lançamento do crédito tributário somente pode ser efetivada, quanto a
um mesmo sujeito passivo, em relação a fatos geradores ocorridos posteriormente à sua
introdução. Veja-se o seu inteiro teor:
...
Afirma que erros cometidos no preenchimento da DCTF não desqualifica o crédito
frente ao princípio da verdade material, cita jurisprudência deste CARF, e o Parecer Normativo
COSIT 2/2015, no sentido de que a DCTF pode ser retificada e que a informação equivocada não se
torna verdadeira ou legítima, podendo o contribuinte desfazê-la mediante apresentação de provas
e, também, de retificação. Diz que a Recorrente transmitiu a DCTF retificadora e produziu provas
da certeza e liquidez do seu crédito, quando da apresentação de sua Manifestação de
Inconformidade.
Subsidiariamente, argumenta que o necessário julgamento seja favorável à
Recorrente em caso de empate, por conta do disposto no artigo 28 da Lei 13.988/20.
Em conclusão:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.579 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919095/2014-36
6
i.
A Recorrente contratou residente no exterior para realização de shows no
Brasil, tendo sido acordado o valor total de U$ 250.000,00. Para tanto,
pagou antecipadamente U$ 187.500,00 ao artista, como atesta contrato de
câmbio apresentado, bem como recolheu o IRRF no valor de U$ 62.500,00
(R$ 140.718,75), conforme indica DARF;
ii.
Ocorre que o show foi cancelado e o valor remetido ao artista pela prestação
de serviço não realizado foi devidamente restituído, conforme atesta
contrato de devolução da remessa. Entretanto, a não realização do serviço
gerou o alegado crédito de IRRF, cujo ônus financeiro está sendo suportado
pela Recorrente;
iii.
Toda a documentação juntada aos autos corrobora com os acontecimentos
decorrentes da relação jurídica entre a Recorrente e o artista narrados ao
longo do processo, sendo demonstrado o nexo causal e a ligação entre os
fatos e as provas;
iv.
A Recorrente não tem o dever de recolher IRRF sobre a operação acima
mencionada, uma vez que, nos termos do artigo 685, II, a, do Decreto no
3.000/99, a alíquota de 25% do imposto deve incidir sobre “os rendimentos
do trabalho” que, conforme exaustivamente abordado, não estão presentes
no caso concreto:
a) Não há que se falar em trabalho, uma vez que o serviço pelo qual o artista
beneficiário fora contratado nunca foi realizado ou se concretizou;
b) Inexistindo trabalho, de igual forma não existe rendimento, uma vez que o
beneficiário não fez jus à remessa de valores realizada pela Recorrente, ou
seja, o artista não possuía direito sobre a quantia recebida;
v.
Este procedimento de antecipação de pagamento do beneficiário e de
recolhimento do tributo pertinente é o único meio que dispõe a Recorrente
para realizar esta atividade empresarial, seja com o intuito de evitar
eventuais atuações por parte do Fisco, seja por vontade do próprio artista
internacional;
vi.
Afirmar que é correto tributar a justificada expectativa de Recorrente – em
relação à sua certeza de que o beneficiário exerceria o trabalho pelo qual
fora contratado –, que nunca chegou a ocorrer, traria uma enorme
insegurança jurídica para a consecução de suas atividades empresariais,
desestimulando e inibindo a sua atuação no ramo do entretenimento, além
de representar uma situação de verdadeiro enriquecimento ilícito por parte
do Fisco;
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.579 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919095/2014-36
7
vii.
Em prol do princípio da verdade material, deve-se levar em consideração as
informações contidas na DCTF-Retificadora transmitida pela Recorrente,
ainda que posteriormente ao Despacho Decisório, conforme entendimento
pacificado no E. CARF e expresso pelo Parecer Normativo COSIT no 2, de 28
de agosto de 2015; e
viii.
subsidiariamente, no caso de dúvida na ocasião do julgamento,
notadamente se objetivada por eventual empate de votos dos i. Julgadores,
deverá ser aplicado o artigo 28 da Lei 13.988/20, favorecendo-se o
contribuinte com o cancelamento do débito alvo do questionamento
Requer:
Por todo o exposto, requer-se o integral provimento do presente Recurso Voluntário,
reconhecendo-se, por conseguinte, o crédito tributário decorrente de pagamento indevido de IRRF
e, consequentemente, se homologue integralmente a compensação pleiteada nestes autos.
Requer, outrossim, que todas as intimações e notificações a serem feitas,
relativamente às decisões proferidas neste processo sejam encaminhadas aos seus procuradores,
todos com escritório na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Padre João Manoel, no 923, 8o
andar, em atenção ao Dr. DANIEL VITOR BELLAN, bem como sejam enviadas cópias à Recorrente,
no endereço constante dos autos.
Por fim, requer-se a sustentação oral de suas razões de defesa quando do
julgamento do presente no E. CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A recorrente requer que as intimações e notificações sejam feitas ao seu advogado.
Quanto ao fato, temos a Súmula CARF 110:
Súmula CARF no 110 - No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Assim, indefere-se o pedido da recorrente.
Quanto ao pedido para sustentação oral, este segue o rito previsto no RICARF
(Portaria MF 1.634/2023 –Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) a
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.579 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919095/2014-36
8
solicitação de sustentação oral está condicionada a requerimento prévio em até 5 (cinco) dias da
publicação da pauta:
Art. 103 A sustentação oral para a reunião assíncrona será apresentada em até
cinco dias após a publicação da pauta, por meio do encaminhamento de arquivo
de áudio ou de áudio e vídeo, limitado a quinze minutos de duração
À Autoridade Administrativa cabe examinar a certeza e liquidez do crédito tributário
objeto de restituição/compensação, nos termos do art. 170 do CTN. Não se aplica, portanto, o art.
146 do referido CTN, como quer a recorrente, posto que a lide não trata de lançamento.
Assim, a autoridade deve envidar todos os seus esforços no sentido de certificar-se
quanto à certeza e liquidez do crédito tributário, nos termos antes aduzidos.
A lide consiste na prova inequívoca de que houve o pagamento indevido face à não
prestação de serviços, por parte do contratado, o qual efetuou a devida devolução dos valores.
Entendo que isto ficou devidamente comprovado nos autos. A recorrente viu-se
obrigada a antecipar os honorários do artista, sobre o qual incidiu o IRRF, nos termos da legislação
vigente, visto ter ocorrido o pagamento, conforme preceitua o art. 43, do CTN.
Neste mesmo sentido, temos o acórdão no 1302-004.666, de relatoria do
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, o qual, com a devida vênia, reproduzo:
Acórdão no 1302-004.666 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 16 de julho de 2020 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
A DCTF pode ser retificada após a emissão do despacho decisório, quando o
motivo do não reconhecimento do direito creditório invocado em pedido de
compensação é justamente porque não houve a correta indicação dos débitos
naquela declaração.
Cabe ao contribuinte, quando da retificação da DCTF, apresentar as provas do seu
direito creditório, devendo este ser reconhecido quando o conjunto probatório
acostados aos autos for suficiente para confirmar a existência do crédito indicado
em pedido de compensação.
Com a devida vênia, aqui reproduzo parte do voto:
A comprovação do pagamento do IRRF está acostada às fls. 41, em que pese este
pagamento não ser objeto da presente discussão, uma vez que já havia sido
identificado no próprio despacho decisório exarado.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.579 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919095/2014-36
9
Por outro lado, no contrato de câmbio apresentado pelo contribuinte (fls. 113), o
que se verifica é que, no dia 14/05/2012, houve o” repatriamento” dos mesmos
US$187.000,00, que haviam sido remetidos ao exterior, através do já mencionado
contrato de câmbio do dia 21/03/2012.
Esses documentos, por si só, aos olhos deste julgador, já demonstram que a
remessa dos valores ao exterior, que deu ensejo ao IRRF recolhido, foi
devidamente restituída (repatriada) ao contribuinte, o que, a princípio, já
comprovaria o seu direito creditório.
Ou seja, situação bastante semelhante ao caso objeto da lide.
A recorrente apresentou os contratos de câmbio de remessa para o beneficiário no
exterior e o correspondente a devolução dos valores remetidos ao artista (fls. 2/42).
Por fim, ressalto que o contrato anexado ao RV, assim como o email citado no RV,
não possuem valor probante posto estarem redigidos em língua estrangeira, porém, entendo que
os documentos pertinentes e necessários à análise foram devidamente anexados e fazem prova
suficiente para concluir sobre o direito da recorrente, nos termos do art. 165, do Código Tributário
Nacional.
Consequentemente, dou provimento ao RV.
É como voto.
Assinado digitalmente
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Fl. 151
DF CARF MF
Original